Tribunal: TJES
Processo: 5006617-10.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006617-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS TEODORO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5006617-10.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO:
ANTONIO MARCOS TEODORO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO. BACHAREL EM ENGENHARIA MECÂNICA. AUSÊNCIA DE CADASTRO DA INSTITUIÇÃO PERANTE O CREA. PERDA DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia dos autos versa sobre a perda de uma chance. A parte autora narra ter contratado o serviço educacional ofertado pela parte ré, bacharelando-se em engenharia mecânica em dezembro/2020. Assevera que foi aprovado no processo seletivo para vaga de engenheiro numa empresa de construção civil, mas, ao tentar a obtenção de registro perante o CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
, foi informado de que o curso prestado pela ré não possuía cadastro em tal Conselho. Ressalta ter perdido a oportunidade de emprego, deixando de auferir R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais. Busca, nestes termos sintetizados, que seja a ré condenada a pagar o valor de R$ 26,400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) pelos lucros cessantes referentes à perda de oportunidade de emprego, bem como a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral,
condenando a ré no pagamento de lucros cessantes no valor de
R$ 26,400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).
A parte ré, em seu recurso inominado, aponta as seguintes questões que no seu entender são suficientes para a reforma do ato sentencial: a) realização de todos os atos necessários para o registro do curso de engenharia mecânica no CREA, destacando que o reconhecimento e a autorização do curso pelo MEC podem ocorrem quando o mesmo se encontra em andamento e, somente após tal obtenção, é possível direcionar medidas para se ter o registro no CREA; b) o procedimento possui etapas e trâmites naturais, que demandam certo tempo, mas ainda assim isto restou prejudicado por conta da pandemia da Covid-19; c) a despeito disso, não houve inércia da instituição de ensino superior, pois se encaminhou pedido ao CREA para solicitar celeridade na apreciação do registro do curso de engenharia; d) inexistência do dever de indenizar, pois a parte autora tinha ciência de que o processo seletivo ao qual se submetia exigia o registro profissional de que ainda não dispunha, ressaltando a fragilidade das provas embasadoras para o dano da perda de uma chance; e) ausência de falha na prestação do serviço, com a consequente improcedência do pedido de lucros cessantes e do dano moral; f) mitigação do dano moral, em caso de seu reconhecimento.

(4).
A parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A lide versa sobre a teoria da perda de uma chance. A respeito do tema,
“
[...] A perda de uma chance, teoria surgida na França
(perte d'une chance)
, caracteriza-se quando em razão da conduta de outrem desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício para a vítima. 3. Muitos doutrinadores a consideram como uma terceira modalidade de dano patrimonial, figurando entre o dano emergente e o lucro cessante. Para tanto, aduzem que a vantagem que se espera alcançar é atual, sendo, contudo, incerta, pois o que se analisa é a potencialidade de uma perda e não o que a vítima deixou de ganhar (lucro cessante) ou efetivamente perdeu (dano emergente). 4. Para a configuração de referida teoria se faz necessário um grau de incerteza acerca do ganho, que deve ser apenas provável. [...]
”
(TJES, Apelação Cível n. 0005947-03.2019.8.08.0024, Rel.: DES. SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado e lido em 13/06/2022, Disponibilizado no DJe em 12/07/2022).

(6).

In casu
, a parte ré alega ausência de falha na prestação de serviços e excludente de responsabilidade. Para tanto, a instituição de ensino superior demandada defende-se com base no procedimento de credenciamento, regularização e autorização do funcionamento de um curso superior perante o Ministério de Educação, inclusive com a necessidade de superação de etapas, que permitem, desde o nascedouro, ofertar o curso em si. Tais assertivas da ré são, de fato, inegáveis.

(7).
Entretanto, consoante bem frisado no ato sentencial, o ponto fulcral dos autos é a responsabilidade da parte ré por deixar de comprovar que teria adotado medidas diligentes no sentido de cadastrar/registrar o curso superior de engenharia mecânica perante o CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. De igual modo, não há prova no sentido de que a falha mencionada seria culpa exclusiva de terceiro, na medida em que inexiste documentação a demonstrar exigência desarrazoada pelo MEC ou mesmo pelo CREA. Na forma descrita no ato objurgado, o fato é que a própria ré juntou documentos que evidenciam que ela somente pleiteou o registro do curso perante o CREA em fevereiro/2021, sendo que o referido curso de engenharia se iniciou em 2016.

(8).
Associado a tais fatos, o autor demonstra à exaustão, em especial através de provas documentais, que foi aprovado no processo seletivo para obtenção de emprego no cargo de engenheiro mecânico numa determinada empresa especializada, mas perdeu a vaga quando se detectou que o curso por ele graduado não era registrado no CREA. Resta evidente, dessa forma, que a situação amolda-se na denominada teoria da perda de uma chance, pois o dano sofrido pelo autor foi real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, não se tratando de uma mera possibilidade. Confirma-se assim o ato sentencial no particular.

(9).
P
or último, no que se refere ao dano moral, nota-se a presença de seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que o autor teve frustrada a sua legítima expectativa de obter emprego na área em que se graduou após estudar cinco anos. A falha de serviço da ré é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(10).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.